Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737444-85.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: ALMIR GOMES LOPES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de revisão contratual c/c repetição de indébito proposta por Almir Gomes Lopes contra ela que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Ocorre que a presente apelação já possui efeito suspensivo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator